Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706313-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL VIRGINIA SOUSA DO CARMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 69038187), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 223499920, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e danos materiais, de no 0700499-43.2025.8.07.0018 aviada por ISABEL VIRGÍNIA SOUSA DO CARMO, ora agravante, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, que declinou a competência diante dos pedidos (ID 223419286, dos autos originais), nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação pelo procedimento comum, por meio da qual pretende a parte requerente pretende discutir relação de consumo bancária. A parte autora reside em Iaçu/BA e a agência bancária em que se travou a relação de consumo se situa em Iaçu/BA. De início, o feito atrai a incidência da legislação consumerista, pois as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse ponto, a jurisprudência do Eg. STJ tem se posicionado pela possibilidade de escolha dentre o domicílio do autor, o domínio do réu, o local do cumprimento da obrigação ou o foro de eleição, como no julgamento abaixo: (...) Dessa forma, muito embora não se negue a faculdade de o consumidor escolher entre o seu domicílio, o domicílio do réu, o local do cumprimento da obrigação ou o foro de eleição, essa escolha não pode ser elastecida a ponto de admitir o ajuizamento em qualquer local, ainda que desprovido de ligação com a relação de consumo em análise. Quanto ao domicílio do réu, as grandes instituições financeiras, como é o caso da parte ré, dispõe de unidades em todas as unidades da federação. Admitir o manejo desse fato para seleção da comarca de ajuizamento é desvirtuar a faculdade conferida pela legislação consumerista em abuso de direito. Nem se diga que a sede principal da parte requerida fica em Brasília. Isso porque as agências bancárias operam de modo totalmente independente. Como salientado, o estabelecimento em que se deu a relação consumerista não se encontra nesta Capital. Além disso, os estabelecimentos aqui localizados sequer dispõem da documentação relativa aos fatos descritos na inicial. Entendimento contrário tornaria Brasília juízo universal de todas as demandas bancárias, com evidente assoberbamento das unidades judiciárias desta circunscrição. No mais, quanto à competência delimitada do CPC relativa ao foro da agência ou sucursal quanto às obrigações contraídas pelas pessoas jurídicas (art. 53, III, “b” do CPC), há de se aplicar entendimento restritivo, teleológico, embasado no princípio do juízo natural e na boa-fé objetiva processual, a fim de evitar inúmeras possibilidades de escolha de foros pela parte, repelindo o denominado “fórum shopping” e assegurando a boa-fé objetiva processual. Nesse sentido, cumpre expor que o CPC, logo em sua exposição de motivos, deixa claro que o norte do novo sistema processual é a unificação da jurisprudência por meio da criação de mecanismos diversos, visando integrar o diploma com a Constituição Federal. Ou seja, diversos mecanismos processuais foram criados para que não se permita condutas como a escolha de qualquer foro a fim de se obter benefício diante de posicionamentos eventualmente divergentes, considerando a existência de 27 unidades da federação. A respeito, versa o CPC em sua exposição de motivos: (...) Criou-se o incidente de julgamento conjunto de demandas repetitivas, a que adiante se fará referência. Por enquanto, é oportuno ressaltar que levam a um processo mais célere as medidas cujo objetivo seja o julgamento conjunto de demandas que gravitam em torno da mesma questão de direito, por dois ângulos: a) o relativo àqueles processos, em si mesmos considerados, que, serão decididos conjuntamente; b) no que concerne à atenuação do excesso de carga de trabalho do Poder Judiciário – já que o tempo usado para decidir aqueles processos poderá ser mais eficazmente aproveitado em todos os outros, em cujo trâmite serão evidentemente menores os ditos “tempos mortos” (= períodos em que nada acontece no processo). Por outro lado, haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes e incompatíveis, nos Tribunais, a respeito da mesma norma jurídica, leva a que jurisdicionados que estejam em situações idênticas, tenham de submeter-se a regras de conduta diferentes, ditadas por decisões judiciais emanadas de tribunais diversos. Esse fenômeno fragmenta o sistema, gera intranqüilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade na sociedade. Prestigiou-se, seguindo-se direção já abertamente seguida pelo ordenamento jurídico brasileiro, expressado na criação da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) e do regime de julgamento conjunto de recursos especiais e extraordinários repetitivos (que foi mantido e aperfeiçoado) tendência a criar estímulos para que a jurisprudência se uniformize, à luz do que venham a decidir tribunais superiores e até de segundo grau, e se estabilize. Essa é a função e a razão de ser dos tribunais superiores: proferir decisões que moldem o ordenamento jurídico, objetivamente considerado. A função paradigmática que devem desempenhar é inerente ao sistema. Por isso é que esses princípios foram expressamente formulados. Veja-se, por exemplo, o que diz o novo Código, no Livro IV: “A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores deve nortear as decisões de todos os Tribunais e Juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da legalidade e da isonomia”. Evidentemente, porém, para que tenha eficácia a recomendação no sentido de que seja a jurisprudência do STF e dos Tribunais superiores, efetivamente, norte para os demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, é necessário que aqueles Tribunais mantenham jurisprudência razoavelmente estável. A segurança jurídica fica comprometida com a brusca e integral alteração do entendimento dos tribunais sobre questões de direito.[13] Encampou-se, por isso, expressamente princípio no sentido de que, uma vez firmada jurisprudência em certo sentido, esta deve, como norma, ser mantida, salvo se houver relevantes razões recomendando sua alteração. Trata-se, na verdade, de um outro viés do princípio da segurança jurídica,[14] que recomendaria que a jurisprudência, uma vez pacificada ou sumulada, tendesse a ser mais estável. (...)” Assim, fica claro o norte da norma, ante a insegurança jurídica gerada em uma abertura ampla interpretativa quanto à competência para determinado fato ou ato. Ou seja, tal abertura deve ser repelida, sendo que as hipóteses ampliativas excepcionais devem guardar justificativa funcional, como por exemplo, o acesso próximo à justiça, nas relações de consumo. Alinhados a esse entendimento, seguem os percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: (...) Desta feita, cuidando-se de obrigação contratual, o foro do lugar da celebração do negócio jurídico deve prevalecer sobre a sede da pessoa jurídica, inclusive pela facilidade de produção das provas. Não olvido do entendimento jurisprudencial, cristalizada na Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), contudo, há de se observar temperamento em sua aplicação, sobretudo nos casos em que não se observa nenhum dos critérios legais que firmam a competência. Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio de suas Câmaras Cíveis: (....) Assim, a legislação e a jurisprudência não admitem a escolha aleatória de foro para ajuizamento de demandas, sob pena de desvirtuamento da repartição de competências jurisdicionais. Nota-se que os diversos precedentes não só vêm observando a importância da proximidade do juízo, bem como a distorção gerada na eventual má distribuição das competências jurisdicionais caso não interpretada a norma disposta no art. 53, III, “b” do CPC de forma justa e adequada. A abertura do ajuizamento de quase totalidade das causas envolvendo as diversas pessoas jurídicas nacionais na Capital Federal geraria um desequilíbrio extremamente iníquo na distribuição da competência territorial, inevitavelmente gerando uma sobrecarga do Distrito Federal. Especialmente diante da criação do PJE, que ampliou o acesso ao Poder Judiciário, unificou procedimentos e criou uma proximidade aos diversos tribunais, que pode gerar distorções não previstas quando da criação das normas processuais anteriores. Por fim, o Código de Processo Civil é expresso ao determinar que é competente o lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, "b"), o que afasta eventual alegação de que a Capital seria o domicílio da parte ré. Nesse contexto, uma vez caracterizada a escolha aleatória e abusiva do foro, matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, porquanto ofende norma interesse público, mister declarar a incompetência do Juízo. Como se trata de matéria de interesse público, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição para a Comarca de Iaçu/BA. Inconformada, a parte autora agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: a decisão agravada declinou a competência territorial para o Estado da Bahia; a ação foi proposta visando a tutela de urgência antecipada para suspensão de valor de seguro em parcelas de empréstimo consignado; o seguro foi incluído sem sua ciência e concordância; não contratou o referido seguro e não há necessidade deste tipo de contratação, pois é professora na rede pública municipal; a decisão de processar a ação em foro diverso do escolhido pela agravante está equivocada e merece ser revista. a competência territorial para ações de consumo é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado; a decisão de processar a ação em foro diverso do escolhido pela agravante está equivocada; a competência territorial para as ações de consumo é relativa e somente pode ser conhecida mediante provocação da parte, nunca de ofício pelo magistrado; a decisão de processar a ação em foro diverso do escolhido pela agravante está equivocada e merece ser revista. Pedidos recebimento e conhecimento do agravo de instrumento; atribuição de efeito suspensivo à decisão interlocutória atacada; reforma da decisão interlocutória para reconhecer a competência do foro em questão; prosseguimento do feito pelo juízo a quo; deferimento do benefício de justiça gratuita; declaração de que inexiste contestação e procuração do agravado, em razão do ato citatório ainda não ter sido realizado. Em despacho de ID 69142844 foi negada a gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC1). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Do exame dos autos originários, verifica-se que a agravante/autora ajuizou ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, tendo por fundamento a existência de cobranças das quais não reconhece legitimidade nem sua origem. Pois bem. A agravante é residente e domiciliada na cidade de Iaçu/BA, cuja advogada exerce as atividades em escritório localizado em Iaçu/BA. A parte agravada, BANCO DO BRASIL S/A, não obstante possua endereço em Brasília/DF, atua em todo o território nacional, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau. Feitas estas considerações iniciais, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor visa dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, registrando como seu direito básico a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII), mandamento incorporado pelo Código de Processo Civil em seu § 3o do artigo 63, o qual dispõe: Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. No tocante ao foro de eleição, observa-se que o art. 63, § 3o, do CPC, previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos de consumo como absoluta, de modo que a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que todas as partes estão concentradas no município de Iaçu/BA, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF. Nesse sentido, destaca-se julgado desta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3.A agravante é aposentada do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe e apresentou comprovantes de rendimentos os quais encontram-se dentro docritério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração. Assim,entendo presentes os requisitos para concessão do beneplácito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805337, 07456557920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Se o domicílio da parte agravante é em Iaçu/BA,a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente. Logo, à luz do apurado, ainda que em sede de cognição sumária, admitida para o momento, sinaliza-se para o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, o processamento da ação no domicílio da autora, qual seja, estado de Iaçu/BA, o qual coincide com o lugar onde está sediada a ré, bem como com o local onde se contratou o serviço, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. Ademais, a prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasília/DF. Ressalte-se que, uma vez demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça2, diante dos fundamentos eratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2 A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.